Tribunal: TJSP
Processo: 2192471-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu o pedido de reiteração de bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada, junto ao sistema SISBAJUD, de forma contínua e reiterada – Ausência de restrição pelo Código de Processo Civil - Ferramenta que já vem sendo utilizada, de acordo com precedentes desta C. Câmara - Inexigibilidade antecipada de custas - RECURSO PROVIDO.